Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715962-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ANIEDSON FRANCISCO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente) contra a r. decisão de ID 123001752 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0018206-50.2015.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 123001752 dos autos originais): “A exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. O Código de Processo Civil (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. A suspensão da CNH mostra-se inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, como previsto no art. 782, § 3o, do CPC. Igualmente desproporcional é a apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Da mesma sorte, a suspensão de cartões de crédito privaria o executado de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Além disso, não há indícios de que a parte executada ostente padrão de vida incompatível com a situação de penúria financeira haurida dos autos, o que demonstra a inutilidade da medida para fins de satisfação do crédito. Portanto, não merece guarida o pedido da parte exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo. Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes. Por outro lado, o processo foi suspenso por 1 (um) ano ante a ausência de bens penhoráveis, na forma do art. 921, III, do CPC, em 18/10/2017 (id. 55834234) até 18/10/2018. O feito está secundado por duplicata, portanto, manifestem-se as partes acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de execução, e que o executado estaria se ocultando para não pagar a dívida. Aduz que, diante da inércia do Agravado em quitar a dívida, bem como da extrema dificuldade em localizar bens passíveis de penhora, necessária a medida coercitiva atípica de suspensão de CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito do Agravado. Nesta ordem de ideias, ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado, apreendido seu passaporte, e cancelado seus cartões de crédito. Preparo recolhido (ID 35435131). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator